Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA REALIZAÇÃO DA CUSTÓDIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXIGIDA. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ. PORTARIAS DO MS. HABEAS CORPUS COLETIVO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Nos termos do artigo 5o, LXVIII, da CF/88, o Habeas Corpus é uma ação constitucional autônoma cujo âmbito de cognição comporta unicamente o exame da legalidade do decreto de uma prisão.
2. A via estreita do habeas corpus não se destina à análise de provas, de modo que não se mostra possível o exame da suposta ilegalidade da diligência quando, para tanto, exige-se dilação probatória.
3. A Portaria MS no 188/2020, que declarou situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional foi revogada pela Portaria MS no 913, de 22/4/2022, que dispôs sobre o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência do COVID-19, e estabeleceu prazo de 30 (trinta) dias, após a data da publicação, para entrar em vigor. Até o transcurso desse prazo, ainda prevalecem as medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública instituídas pelo ato normativo revogado e, por conseguinte, mantêm-se a eficácia da ordem de Habeas Corpus coletivo no 0706777-90.2020.8.07.0000.
4. As orientações lançadas na Recomendação no 122 do Conselho Nacional de Justiça, malgrado tenham permitido a retomada da prisão civil, indicou a necessidade de haver, por parte dos Magistrados, a análise do contexto epidemiológico, que ainda exige cuidados, por se ter enfrentado há pouco tempo nova onda da pandemia de COVID-19, com elevado registro de casos da doença, além de considerar a possiblidade de complicações decorrentes da doença, máxime nas hipóteses de pessoas portadoras de comorbidades, como é o caso do Paciente, que é diabético. Nesse contexto, cabe ser concedida, em parte, ordem liberatória de prisão civil de devedor de pensão alimentícia, até o dia 22/5/2022, quando se encerra o prazo previsto na Portaria MS no 913 de 22/4/2022.
5. Habeas corpus admitido. Ordem parcialmente concedida.